Tribunal: TJPA
Processo: 0802395-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802395-04.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ITALO KAISER DE SOUSA ALMEIDA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS EM PERCENTUAL INFERIOR A 30% DE SEUS PROVENTOS. DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. PRECEDENTES STJ
.
LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência referente a limitação de empréstimos bancários realizados no patamar de 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos.

II. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, que prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor;

III. Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos;

IV.
No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos do empréstimo consignado não ultrapassam a aludida margem legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor.

V. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba".

VI. O agravado também contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD EFETIVO, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

VII. Sobre o tema, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”;

VIII. Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente;

XI. Recurso conhecido e improvido para manter os descontos relativos ao empréstimo consignado na limitação de 30% (trinta por cento)

dos proventos recebidos pelo recorrente
,
nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de efeito suspensivo interposto por

ÍTALO KAISER DE SOUSA ALMEIDA,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação Revisional de Ação Revisional de Empréstimo Bancário c/c danos morais e tutela de urgência,
ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)Analisando os autos, verifico que a parte autora alega ter contraído empréstimo consignado em folha e, ainda, referente ao BANPARACARD e CREDCOMPUTADOR junto ao réu, com parcelas mensais que somadas têm ultrapassado o patamar de 30% de sua remuneração enquanto militar.

Que os descontos incidentes nos rendimentos do autor estão na ordem de 52% de seus ganhos, sendo que os referidos descontos deveriam atender o teto de 30 %, motivo pelo qual a parte autora se encontra superendividada no valor de R$ 2.100,66 (dois mil e cem reais e sessenta e seis centavos).

Requereu a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinada a redução dos descontos havidos em seu contracheque e em sua conta corrente, no patamar legal de 30% (trinta por cento), bem como que seja depositado em juízo, no prazo de 10 (dez) dias, os valores debitados em folha de pagamento ou conta bancária que tiverem excedido a margem consignável, a partir do ajuizamento da presente ação, sendo cada dia de atraso no cumprimento desta ordem punido com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), revertidos em favor da parte autora.

(...)

Considerando os documentos anexados aos autos, observo que a parte autora contraiu um empréstimo consignado junto ao réu e, ainda, firmou empréstimos na modalidade BANPARACARD e CREDCOMPUTADOR.

Em relação aos empréstimos consignados, constato que o salário bruto da parte autora e no importe de R$ 6.241,29. Com os descontos obrigatórios, o salário liquido da parte autora fica na margem de R$ 5.148,01.

Diante disso, considerando que os descontos de empréstimos consignados totalizam a importância de R$ 733,69, resta afastada a probabilidade do direito, uma vez que não ultrapassam o patamar de 30% da remuneração da parte autora, limite consignável aceitável pelo ordenamento jurídico pátrio.

Por outro lado, cabe analisar o pedido referente aos descontos de valores em razão do BANPARACARD e CREDCOMPUTADOR, realizados
diretamente na conta corrente da parte autora.

(...)

A Lei Estadual n°. 5.810/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Para, estabelece no art.126 que "As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração."

Ademais, o Decreto Estadual no 4.665, de 7 de junho de 2001, que estabelece normas sobre consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e militares do Estado do Para, dispõe em seu art. 2o que: “As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão exceder a 1/3 (um terço) da remuneração para os servidores civis e 30% (trinta por cento) para os militares, ressalvados os descontos para pagamento da contribuição providenciaria e imposto de renda, bem como o disposto nas alíneas "b", "c" e "d" do item 3 do art. 107 da Lei no 4.491, de 28 de novembro 1973.”

Logo, de acordo com a leitura dos dispositivos supracitados, observa-se que a limitação de descontos se aplica tão somente em caso de empréstimo consignado, não se estendendo a referida limitação às demais situações de financiamento, empréstimos ou outros tipos de negociações realizadas com a instituição financeira.

(...)

Assim sendo, não ha que se falar em limitação de descontos efetuados sobre os valores depositados em conta corrente da parte autora, em razão de empréstimo na modalidade BANPARACARD e CREDCOMPUTADOR.

Por fim, indefiro o pedido de não inscrição do nome da parte autora nos cadastros de devedores, haja vista a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada neste caso, pelos motivos acima expostos.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA, por ausência dos requisitos previstos art. 300 do CPC (...)”.

Inconformado,
ÍTALO KAISER DE SOUSA ALMEIDA
interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, narra que ajuizou a ação supramencionada objetivando, em síntese, que o recorrido limitasse em 30% (trinta por cento) de seus vencimentos os descontos relativos aos empréstimos bancários realizados.

Pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja realizado os descontos no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à relatoria da Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que concedeu a tutela antecipada recursal pleiteada, para determinar que os descontos relativos aos empréstimos bancários realizados sejam limitados a 30% (trinta por cento) sobre os proventos do agravante (id 1653641 - Pág. 1/4).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 1728329 - Pág. 1/30), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino de Nascimento Júnior, deixou de exarar parecer nos autos

(id.1852570 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência referente a limitação de empréstimos bancários realizados no patamar de 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos.

Com efeito, consoante documentos carreado aos autos, verifica-se que o agravante contraiu empréstimo consignado n. 4744892 (id. 1562770, pág. 1/2), com o banco requerido, no valor de R$ 26.647,80, dividido em 120 parcelas de R$ 627,28.

O autor também contraiu outros créditos pessoais denominados BANPARACARD E CREDCOMPUTADOR, que por autorização em cláusula contratual, tinham suas parcelas debitadas diretamente na conta corrente do agravante junto ao Banpará.

No presente caso, verifica-se a ocorrência de duas modalidades de empréstimo financeiro, o
empréstimo consignado
e o empréstimo para desconto em conta corrente.

O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Ao analisar o demonstrativo de pagamento de Id. n.°7352506 verifica-se que o salário bruto do agravante é de R$6.241,29, e que, com os descontos obrigatórios, alcança a quantia líquida de R$5.148,02.

Logo, levando em consideração a quantia liquida dos proventos percebidos, excluídos os descontos obrigatórios, a margem consignável de 30% para empréstimos a ser respeitada é de R$ 1.544,40 (mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), frise-se, ainda que a instituição recorrida deve observar a existência de descontos de empréstimos consignados contraídos com outras instituições bancárias.

Como é cediço, os débitos relativos aos pagamentos de empréstimos consignados regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Todavia, os descontos em folha de pagamento, dado o caráter alimentar dos vencimentos, devem ser limitados a um porcentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância ao princípio da proteção legal do salário assegurado constitucionalmente no art. 7º, inciso da CF.

Sobre o tema colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ASTREINTES, VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que as descontos facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo em vista o principio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem não se mostra excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no ARESP 786,641 mG. Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJE 12/05/2016)

Vale registrar que a consignação de empréstimos bancários em folha de pagamento, além de proporcionar ao mutuário melhor taxa de financiamento, não pode comprometer sua capacidade de subsistência. Desse modo, se é certo, por um lado, que o autor anuiu com os descontos, por outro, age com imprevidência também o recorrente ao conceder empréstimos sucessivos ou em valor incompatível com a renda do tomador, não se acautelando quanto à capacidade de pagamento do consumidor, e deixando de avaliar a necessidade de reserva do mínimo possível para a subsistência do autor e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, por isso, deve haver a divisão do ônus entre as partes contratantes.

No caso concreto, do cortejo dos documentos carreado aos autos, constata-se que os descontos do empréstimo consignado não ultrapassam a aludida margem legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor.

Nesse contexto, e seguindo a jurisprudência dominante acerca do tema tenho que neste ponto o Juízo
a quo
agiu corretamente, eis que os descontos em folha de pagamento devem respeitar a margem consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do agravante, excluídos os descontos obrigatórios.

Ainda, analisando os autos da ação principal, verifica-se que o
agravante também contraiu empréstimos junto ao agravado de natureza pessoal, operação denominada BANPARACARD E CREDCOMPUTADOR, cujas parcelas incidem diretamente em sua conta corrente.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. 11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019. Sessão iniciada às 14h00. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela agravada com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Logo, a decisão de piso não deve ser reformada, pois os descontos relativos aos empréstimos consignados ocorreram dentro da limitação prevista em lei, ao passo que os descontos das prestações relativas ao empréstimo em conta corrente, na forma contratada pelo recorrido, devem ocorrer sem limitação

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de permitir o desconto das parcelas relativas ao empréstimo com pagamento mediante débito em conta corrente, sem a ocorrência de limitação, mantendo descontos relativos ao empréstimo consignado na limitação de 30% (trinta por cento)

dos proventos recebidos pelo recorrente,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2021